Tribunal: TCU
Processo: 012.171/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2167/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 66 e 67 da Resolução/TCU 305/2018, em encaminhar cópia desta deliberação à Consultoria Jurídica do TCU, para ciência e adoção das providências de sua alçada, tendo em vista a sentença constante dos autos da ação ordinária 1004709-85.2017.4.01.3400 da 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio da qual foi decretada a nulidade do Acórdão 1136/2017-TCU-Plenário , proferido nesta Representação, devendo estes autos retornarem à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana para aguardar o término da demanda judicial: 1. Processo TC- Processo 012.171/2016-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC- Processo 000.539/2019-8 (Solicitação). 1.2. Representante: extinta Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas - Secex/AM (atual Secretaria do TCU no Estado do Amazonas - SEC-AM). 1.3. Entidade: Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Amazonas - Sesc/AM. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Paula Ângela Valério de Oliveira (1024/OAB-AM), representando Antonio Carlos Mattos de Vasconcelos; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Roberto Aguiar Dias, Aldemário Ribeiro Cruz Júnior, Daniel Adriano Ortiz Soares, Mário José de Oliveira Laranjeira, Rosilene Gomes Mendonça Campos e José Roberto Tadros; Carlos Abener de Oliveira Rodrigues, (OAB/AM 645), representando Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.